Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE DA PRISÃO. CONFIGURADAS.

I - Preenchidos os requisitos que autorizam a prisão preventiva, dentre eles materialidade e de indícios de autoria, diante do recebimento da denúncia, não há que se falar em revogação da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a cautelar para a garantia da integridade física e psíquica da vítima.

II - A ausência de intimação formal quanto às medidas protetivas não afasta a possibilidade da prisão, quando fundamentada na periculosidade concreta do agente, que já desobedeceu medidas protetivas anteriores, foi condenado por crime de lesões corporais contra a mesma vítima, em data próxima e proferiu ameaças de morte contra ela na presença dos policiais, tudo a demonstrar que soluções menos gravosas não se mostram suficientes para impedir a escalada de violência observada.

III - Recurso conhecido e provido.